Tribunal: TJPA
Processo: 0007200-20.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007200-20.2014.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDO TRINDADE MOREIRA PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DO ART. 121,
CAPUT,
DO CPB. VEREDITO CONDENATÓRIO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO REFERENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TESE NÃO ARGUIDA PELA DEFESA. PRECLUSÃO. EVENTUAL NULIDADE DEVE SER ARGUIDA DURANTE A SESSÃO PEDAGOGIA DO ART. 571, VIII DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. A defesa debruçou seus argumentos na tese de legítima defesa, que não foi acatada pelo Conselho de Sentença, na medida em que respondeu negativamente ao quesito referente à absolvição do apelante. Não houve pleito de reconhecimento de causa de diminuição de pena, não havendo, portanto, qualquer desacerto nos autos.

2. A
preclusão refere-se a perda de uma faculdade referente à prática de determinado ato processual, consubstanciado na perda da capacidade de praticar os atos processuais por não ter sido feito na oportunidade devida (preclusão temporal). Dessa forma, constatando-se que o pedido da defesa foi formulado não apenas fora do prazo legal, mas também depois de já exercida referida faculdade processual, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal bem como da consumativa.

3. E
ventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO TRINDADE MOREIRA PONTES, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2º, “b” do CPB), pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do CPB, decisão prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, manejou o presente recurso de apelação, fundamentado no art. 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente pede (ID 6432254) a nulidade do julgamento, alegando que houve indução na quesitação, posto que a ausência de quesito referente à causa de diminuição da pena prevista no art. 483, IV do CPP, teria impedido o reconhecimento da tese de legítima defesa própria e de terceiro, arguida pela defesa.

Em contrarrazões (ID
6432255), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou (ID
7082055) pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Narra a exordial acusatória que
no dia 28.09.2014, por volta de 4h30min, em via pública, em frente ao campo de futebol, localizado no bairro Mangal, no município de Tucuruí/PA, o apelante ceifou a vida da vítima RAFAEL BENARROZ MIRANDA, impelido por motivação fútil e mediante emprego de arma de fogo, utilizada para efetuar disparo contra a vítima.

Na ocasião, a vítima estava com seu primo, ingerindo bebida alcoólica em um bar, enquanto, no mesmo local, estava o apelante, sua esposa e um amigo. Após o fechamento do bar, todos saíram e se direcionaram para suas residências. No trajeto, o apelante e a vítima faziam brincadeiras um com o outro, até que em determinado momento, o apelante se sentiu ofendido, sacou uma arma e efetuou um disparo contra a vítima, que veio a óbito no local.

São os fatos
.

TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente asseverou que a ação perpetrada deve ser acobertada pela excludente de culpabilidade da Coação Moral Irresistível. Logo imperiosa a sua absolvição.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA LEGITIMA DEFESA.

De início, e nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da CF/88 e art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, o júri terá competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, e os a eles conexos (art. 78,1, do CPP).

O art. 483 do Código de Processo Penal estabelece que:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I - A materialidade do fato;

II- A autoria ou participação;

III - se o acusado deve ser absolvido;

IV - Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V - Se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

(...) §4º Sustentada a desclassificação da infração para outra da competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso.

Na espécie, observou-se que o juízo procedeu na ordem de formulação dos quesitos. Ademais, foi bastante claro ao justificar a forma adotada na sessão de julgamento, atendendo claramente às disposições legais aplicáveis, e posteriormente franqueou a palavra as partes para manifestarem algum inconformismo, restando as partes silentes (ID 6432253).

Importante esclarecer que a defesa ateve-se a tese defensiva de legítima defesa, que exclui a ilicitude do ato e, assim, induz a absolvição do recorrente.

Não consta dos autos tese de diminuição de pena e, portanto, não há que se falar em nulidade decorrente da sua não quesitação.

Ademais, conforme consta da ATA de julgamento, não houve, em Plenário, qualquer insurgência da defesa nesse sentido (IDs 6432252 e 6432253).

Nesse passo, observa-se a preclusão da alegação.

A jurisprudência do STJ orienta que "eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal" (HC 514.481/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).

Destarte, a preclusão refere-se a perda de uma faculdade referente à prática de determinado ato processual, consubstanciado na perda da capacidade de praticar os atos processuais por não ter sido feito na oportunidade devida (preclusão temporal). Dessa forma, constatando-se que o pedido da defesa foi formulado não apenas fora do prazo legal, mas também depois de já exercida referida faculdade processual, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal bem como da consumativa.

Noutro ponto, para que o veredicto popular seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, a decisão dos jurados deve ser absurda, arbitrária, escandalosa e totalmente divorciada do conjunto probatório. Ademais, o fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório.

Com efeito, verificou-se que o
decisum
atacado
se baseou em provas produzidas em juízo, que ratificou as provas obtidas na fase inquisitiva, as quais guardaram simetria e sustentaram as provas produzidas no plenário popular, não havendo quaisquer dúvidas de que o apelante foi o autor do evento reprovável, até porque confessou sua participação no evento.

Desta forma, s
e o Corpo de Jurados opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, até mesmo porque não restou comprovada a alegada legítima defesa, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CALCADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - INADMISSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO.-O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal)é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos.- A decisão do júri que, com base em elementos probatórios encartados no processo, rejeita a tese de legítima defesa deve ser mantida, à vista do seu caráter soberano.- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, requisitos estes que não restaram comprovados no caso dos autos.- Estando devidamente consubstanciado nos autos que a conduta do réu fora executada de forma que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, a manutenção da qualificadora está em conformidade com o entendimento adotado pelos jurados.- Apresentando-se exacerbado o quantum de exasperação da pena-base, sua redução é medida de rigor.- Diante da confissão espontânea do réu, necessário o reconhecimento da atenuante discriminada no art. 65, III, d, do Código Penal." (TJMG - Apelação Criminal 1.0611.14.001072-3/001, Relator (a): Des.(a) Wanderley Paiva , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da sumula em 24/09/2021)

Na hipótese, constatou-se, através dos depoimentos das testemunhas, um conjunto probatório convergente para a única conclusão lógica, de que o apelante ceifou a vida da vítima, não encontrando guarida a tese apresentada pela
defesa
, no sentido de que ele agiu sob o pálio da excludente de
legítima

defesa
, devendo ser
preservado o veredito dos jurados, pois se apoiou em uma das versões debatidas em plenário, extraída dos elementos constantes do acervo probatório.

Pelo exposto, em sintonia com o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023